Tribunal: TJDFT
Processo: 0707781-72.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. RECURSO INOMINADO DO BANCO RÉU. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. CONSUMIDOR. TENTATIVA DE COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. CARTÃO DE CRÉDITO RECUSADO. COBRANÇA LANÇADA NO CARTÃO DE CRÉDITO. ESTORNO REALIZADO APÓS TRÊS MESES. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO DO BANCO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, o banco réu/embargante sustenta a existência de contradição, uma vez que não se levou em consideração a Portaria No 191 de 13.11.2019 do Conselho Nacional de Justiça que, em seu parágrafo 3o, determinou que os prazos processuais fossem suspensos no período de 20.12.2019 até 31.01.2020. Alega que o seu recurso, interposto no dia 07.01.2020, é tempestivo, pois a sentença foi publicada em 19.12.2019, tendo registrado ciência no sistema em 18.12.2019, logo o prazo final para apresentar o recurso seria 12.02.2020.
3. Assiste razão ao embargante, uma vez constatada a existência de contradição no acórdão embargado, devem ser acolhidos os aclaratórios, com efeitos infringentes, para corrigir a falha apontada.
4. No caso, verifica-se que a contagem do prazo se iniciou no dia 19/12/2019 findando o decêndio em 31/01/2020, em virtude da suspensão dos prazos processuais (art. 115 do Regimento Interno das Turmas Recursais e o art. 1o da Portaria Conjunta 138 de 17 de dezembro de 2018). Por conseguinte, manifesta a tempestividade do recurso do réu Banco do Brasil S/A, aviado em 07/01/2020.
5. Nesse descortino, confiro efeitos modificativos ao presente recurso para acolher os embargos de declaração opostos pelo banco réu.
6. Embargos conhecidos e acolhidos para julgar o mérito do recurso do banco réu.
7. Recurso do réu.
8. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
9. Trata-se de recurso (ID14515333) interposto pelo réu (Banco do Brasil S/A) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a restituir ao autor a quantia de R$ 645,38, referente somente à dobra.
10. Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o banco realiza tão somente a intermediação financeira entre o comprador e o vendedor. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). O banco que administra o cartão de crédito e a empresa que recebe pagamento por meio deste instrumento são responsáveis objetiva e solidariamente por eventuais prejuízos e danos causados, por qualquer deles, ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
11. Nas razões do recurso, alega a inexistência de má-fé, pois os valores pleiteados já foram estornados na fatura da parte autora, sendo descabida a repetição do indébito. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de excluir a condenação ao pagamento de repetição do indébito e, subsidiariamente, determinar a restituição na forma simples.
12. O pagamento indevido efetuado pelo consumidor dá respaldo à devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé ao efetuar a cobrança indevida, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
13. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
14. Desse modo, como já houve o estorno do valor de R$645,38 na fatura do cartão de crédito da autora, com vencimento em agosto/2019, cabível tão somente a restituição da dobra (R$645,38), conforme estipulado na sentença.
15. Portanto, irretocável a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$400,00 (quatrocentos reais), o que faço por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, § 8o, do CPC, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.